Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700837-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAUL SILVA SALES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de RAUL SILVA SALES contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. Observa-se que o apelante inseriu apenas o comprovante nos anexos, deixando de apresentar a guia do preparo (ID 42209319). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022 15:49:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador